Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PARCIAL ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reconhecer a desproporção da pena-base, reduzindo a pena final do recorrente de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa para 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis dias) de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.